Tribunal: TJES
Processo: 5000567-97.2022.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-97.2022.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO
DE COBRANÇA
–
CONTRATO ADMINISTRATIVO –
ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES
–
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELO RÉU – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PREVISTOS NO CONTRATO –
SENTENÇA MANTIDA
EM SUA INTEGRALIDADE
.

1.
A demanda foi ajuizada visando o adimplemento, pelo réu, da quantia de R$ 388.728,97 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) em razão do pagamento com atraso e sem atualização das notas fiscais por ele emitidas, decorrentes de serviço prestado por força dos contratos administrativos nº 003/2019 (NF nº 441, 453 e 488) e 230/2018 (NF nº 304, 308, 318, 341 e 449).

2.
É incontroverso que o pagamento deveria ter ocorrido no prazo constante das notas fiscais apresentadas pelo autor, equivalente a 30 (trinta) dias após cada medição, e não tendo o réu demonstrado qualquer justa causa a ensejar o pagamento com atraso, resta configurado o direito do autor em receber a diferença decorrente da atualização das notas fiscais emitidas, desde quando deveriam ter sido pagas até seu efetivo adimplemento pelo Município.

3.
Neste caso, por expressa disposição na já transcrita cláusula 3.12 dos contratos, deverá incidir sobre o valor devido correção financeira “pro-rata-die”, pelo IPCA/FGV ocorrido entre a data do vencimento e a efetiva liquidação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

4.
Sentença mantida em sua integralidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter integralmente a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de id. 6985000 que, nos autos da “ação de cobrança” proposta por
VÉRTICE CONSTRUTORA LTDA.

em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, julgou procedente o pedido inicial, para “
condenar o Requerido ao pagamento de valores decorrentes de correção monetária e juros de mora - com base nos índices previstos nas cláusulas 3.12 dos contratos - sobre os montantes indicados em cada uma das notas fiscais emitidas pelo Requerente e listadas na petição inicial deste processo, desde a data de vencimento indicado em cada nota fiscal até a data de cada pagamento efetivado pela Administração, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença
”, consignando que “
s
obre o montante apurado como devido relativamente a cada nota fiscal, deverá incidir, ainda, correção monetária desde a data do pagamento da respectiva nota, e juros de mora a contar da citação
”.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5000567-97.2022.8.08.0026

PARTES:
VÉRTICE CONSTRUTORA LTDA. e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de id. 6985000 que, nos autos da “ação de cobrança” proposta por
VÉRTICE CONSTRUTORA LTDA.

em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, julgou procedente o pedido inicial, para “
condenar o Requerido ao pagamento de valores decorrentes de correção monetária e juros de mora - com base nos índices previstos nas cláusulas 3.12 dos contratos - sobre os montantes indicados em cada uma das notas fiscais emitidas pelo Requerente e listadas na petição inicial deste processo, desde a data de vencimento indicado em cada nota fiscal até a data de cada pagamento efetivado pela Administração, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença
”, consignando que “
s
obre o montante apurado como devido relativamente a cada nota fiscal, deverá incidir, ainda, correção monetária desde a data do pagamento da respectiva nota, e juros de mora a contar da citação
”.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes. E, já adianto não vislumbrar qualquer fundamento para a modificação da r. sentença proferida pelo culto colega magistrado Dr.
Fernando Antonio Lira Rangel.

Infere-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada visando o adimplemento, pelo réu, da quantia de R$ 388.728,97 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) em razão do pagamento com atraso e sem atualização das notas fiscais por ele emitidas, decorrentes de serviço prestado por força dos contratos administrativos nº 003/2019 (NF nº 441, 453 e 488) e 230/2018 (NF nº 304, 308, 318, 341 e 449).

Em sua contestação, a municipalidade restringe-se a sustentar que o aceite ao recebimento de pagamentos subsequentes ao atraso geraria preclusão consumativa para o autor.

Os contratos celebrados entre as partes contêm as seguintes cláusulas quanto às condições de pagamento:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 - O valor do presente contrato é de [...].

3.2 - A Contratante pagará mensalmente à contratada mediante crédito em conta corrente, parcela correspondente aos serviços efetivamente realizados e aceitos, com base no valor unitário constante na proposta comercial, no prazo de 30 (trinta) dias, após a medição e aprovação dos serviços efetivamente executados e apresentação da nota fiscal/fatura respectiva.

(...)

3.12 - Caso ocorra atraso na liquidação dos compromissos por parte da CONTRATANTE, superior a 30 (trinta) dias, sem culpa da CONTRATADA, incidirão sobre o valor devido correção financeira “pro-rata-die”, pelo IPCA/FGV ocorrido entre a data do vencimento e a efetiva liquidação, acrescido de juros de mora de 1% AO MÊS.

Conforme se vê, o pagamento pelos serviços deveriam ser efetuados sempre no prazo de 30 (trinta) dias após a medição e aprovação dos serviços efetivamente executados. Contudo, assim como consignou o magistrado primevo, “
o ônus de evidenciar que o autor não faz jus aos pagamentos dos valores pretendidos incumbe ao Réu, na forma do art. 373, inciso II do CPC, notadamente de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em receber as quantias pleiteadas, como afirmou existirem. Verifico, porém, que não se desimcumbiu a municipalidade de tal ônus, visto que não logrou êxito demonstrar no caso qualquer justa razão que tenha ensejado o pagamento das notas nas datas em que efetivamente se deram, mormente após o seu vencimento
”.

Portanto, sendo incontroverso que o pagamento deveria ter ocorrido no prazo constante das notas fiscais apresentadas pelo autor, equivalente a 30 (trinta) dias após cada medição, e não tendo o réu demonstrado qualquer justa causa a ensejar o pagamento com atraso, resta configurado o direito do autor em receber a diferença decorrente da atualização das notas fiscais emitidas, desde quando deveriam ter sido pagas até seu efetivo adimplemento pelo Município.

Neste caso, por expressa disposição na já transcrita cláusula 3.12 dos contratos, deverá incidir sobre o valor devido correção financeira “pro-rata-die”, pelo IPCA/FGV ocorrido entre a data do vencimento e a efetiva liquidação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

E, tal como consignado na r. sentença, a apuração do efetivo valor devido deve ser averiguada em fase de liquidação, visando obstar qualquer prejuízo à administração pública.

Firme a tais considerações,
MANTENHO
I
NTEGRALMENTE A r. SE
NTENÇA
submetida à remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões